Tribunal: TJPA
Processo: 0009874-31.2018.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009874-31.2018.8.14.0028

APELANTE: KENNEDY SILVA NOGUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006.
REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA MONTANTE ABAIXO DO PISO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ. ISENÇÃO DA
PENA DE MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
PRECEDENTES.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0009874-31.2018.8.14.0028

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA

APELANTE: KENNEDY SILVA NOGUEIRA

DEFENSORA PÚBLICA: HALLINE NOCETI SERVILHA RODRIGUES

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Kennedy Silva Nogueira
, irresignado com os termos da resp. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele e ao corréu, Antônio Jerson Araújo Pereira, a prática do crime disposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Na exordial (Ids. 6007536 - Págs. 2/5 e 6007537 - Págs. 1/2), consta
ipsis litteris
:

Narram os presentes autos que, no dia 25/07/2018, por volta das 13:30min, na residência localizada no endereço sito à Folha 22, Quadra 07, Lote 208, Bairro: Nova Marabá, nesta Cidade, os denunciados KENNEDY SILVA NOGUEIRA e ANTÔNIO JERSON ARAÚJO PEREIRA foram flagrados na POSSE/GUARDA/TRAZENDO CONSIGO do total de 61 (sessenta e um) “porções”, me formato prensado, pesando cerca de 136,828g (cento e trinta e seis e oitocentos e vinte e dois miligramas), bem como 01 (uma) outra “porção”, pesando esta 39,711g (trinta e nove gramas e setecentos e onze miligramas), todas de “MACONHA” (Cannabis sativa), além de 02 (dois) aparelhos celulares MOTOROLA, 01 (um) relógio de cor amarelo, provenientes e/ou usados no exercício do tráfico de drogas, durante a averiguação de um ocorrência, realizada por uma equipe da Polícia Civil (PC/PA).

(...)

A denúncia foi recebida pelo juízo
a quo
(Id.

6007538 - Pág. 1).

S
obreveio audiência de instrução e julgamento (Ids.

6007541 - Págs. 4/8, 6007542 - Págs. 1/5), na qual foram oferecidas as defesas prévias, houve a ratificação do recebimento da denúncia. Em seguida, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas de acusação e 01 (um) informante, bem como se interrogou os denunciados. Por fim, as partes apresentaram alegações finais.

Ao prolatar a
sentença, a juíza
a quo
convenceu-se da
procedência da pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, prevista no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, impondo ao apelante e ao corréu a sanção de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.
(Ids. 6007543 - Págs. 1/4, 6007544 - Págs. 1/5, 6007545 - Págs. 1/6 e 6007546 - Págs. 1/2).

O condenado Kennedy Silva Nogueira apresentou apelação (Id. 6007548 - Pág. 1).

Nas razões recursais, a defesa pugnou pela redução da pena intermediária baixo do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão, e dispensa da pena de multa (Id. 6007549 - Págs. 1/8).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção
in totum
da decisão recorrida (Ids. 6007549 - Págs. 10/14 e 6007550 - Págs. 1/6).

Remetidos os autos ao 2º Grau, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (Id. 6007550 - Pág. 9).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Ids. 6007550 - Págs. 16/17 e 6007551 - Págs. 1/3).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01- DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –
DA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE.
REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA MONTANTE ABAIXO DO PISO LEGAL.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
. Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Ids.
6007544 - Págs. 4/5 e 6007545 - Pág. 1
):

III.1.1. ACUSADO KENNEDY SILVA NOGUEIRA.

A.

PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Na primeira fase, analiso as circunstâncias conforme a seguir exposto:

Culpabilidade em grau normal, pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média.

Os antecedentes criminais são favoráveis, já que os autos não registram condenação anterior transitada em julgado (CAC de fl. 13 dos autos).

Conduta social considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada outra motivação além do proveito econômico. Porém, este já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua avaliação nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem.

As circunstâncias do delito são favoráveis ao imputado, pois nos autos não há prova de que esta tenha agido com frieza, insensibilidade e audácia acima da média.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, já que não há informação exata nos autos de quanto tempo o acusado comercializava droga e nem quantas pessoas foram atingidas pela conduta ilícita do acusado.

A vítima (sociedade) não contribuiu para a realização da conduta ilícita.

Por fim, no tocante à circunstância específica prevista no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade da droga), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de bis in idem, caso a mesma circunstância (quantidade e natureza da droga) seja utilizada na primeira e na terceira fases da dosimetria, mas admitiu que tal circunstância pode ser avaliada em qualquer delas (desde que apenas em uma). Assim sendo, entendo que, nos casos em que não se encontra presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga devem ser valoradas na primeira fase da dosimetria. Por outro lado, presente a causa de diminuição em comento, a quantidade e a natureza da droga devem ser levadas em consideração apenas na terceira fase, para fins de estabelecimento do quantum de redução da pena, pois, caso contrário, conforme reconheceu o próprio Supremo Tribunal Federal, "o julgador ficaria limitado a aplicar, indistintamente, a maior fração a todos os condenados que fizessem jus à redução, a acarretar uma uniformidade de apenamento, em flagrante violação dos princípios da isonomia, da proporcionalidade, da legalidade, da motivação e da individualização da pena". No caso dos autos, portanto, analiso esta circunstância na terceira fase, pois vislumbro aplicabilidade da causa de redução de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Portanto, aplico a pena base em 05 anos de reclusão.

Na segunda fase, não existem circunstâncias agravantes. Presentes as atenuantes da confissão espontânea e idade inferior a 21 anos na data do fato, no entanto deixo de reduzir a pena em atendimento à Súmula 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena.

Presente a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, pois o imputado não responde a outros processos criminais, é primário, possui bons antecedentes e não há informações concretas nos autos que evidencie que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Tendo em vista que a quantidade da droga encontrada em poder dos acusados não se revela insignificante, a pena deve ser reduzida em seu patamar mínimo de 1/6, estabilizando a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Assim, torno a sanção definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

B.

PENA PECUNIÁRIA.

Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59 e arts. 42 e 43 da Lei nº 11.343/2006), as atenuantes e a causa de diminuição acima aplicada, fixo a pena de multa em 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Apreciando a situação econômica deficitária do réu, fixo cada dia-multa em um trinta avos do salário-mínimo vigente na data do fato, cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).

(...) <sic>

Na primeira fase, não houve valoração negativa de nenhuma circunstância judicial descrita no art. 59, tendo a magistrada sentenciante mantido a pena no mínimo legal,
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Não havendo prejuízo, a preservo.

Na segunda fase, objeto do presente recurso, a juíza
a quo
reconheceu, ao apelante, a atenuante da confissão espontânea e da menoridade, no entanto deixou de aplicá-las em razão do óbice da Súmula 231 do STJ,
a qual não permite à fixação da pena
aquém
do mínimo legal na segunda fase da dosimetria. Tal fundamento está correto, não havendo como dar executoriedade às atenuantes em questão.

Para mais fundamentar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05 PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PECULATO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 14, II, 17, E 65, III, D, TODOS DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. DESCABIMENTO. SÚMULA 567/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MOMENTO CONSUMATIVO. CESSAÇÃO DA CLANDESTINIDADE. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. PRESCINDIBILIDADE. RESP N. 1.524.450/RJ. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO QUE SE IMPÕE. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, III, D, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ.

(...)

5. Inviável a redução da pena intermediária, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão, haja vista a pena-base ter sido quantificada no mínimo legal. Exegese da Súmula 231/STJ.

6. Preservado o entendimento da Corte a quo, no sentido de que com relação à atenuante da confissão, entendo que também não assiste razão à defesa, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158).

O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, por ocasião do julgamento do EREsp 1.154.752/RS, ocorrido em 23.5.2012, reafirmou o entendimento consolidado na Súmula 231, o qual vem sendo mantido até os dias atuais pela Corte Superior (fl. 351).

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.951.407/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022.) (grifei)

Assim, indefiro o pleito recursal e
mantenho as reprimendas intermediárias em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira fase, foi reconhecida a benesse do tráfico privilegiado, sendo aplicado na fração de diminuição de 1/6, fundamentada na quantidade da droga a apreendida, e, por conseguinte foi fixada
a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
. Não havendo nenhum equívoco,
a mantenho.

Cultivo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, do Código Penal – preservo o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso não se enquadra ao presente caso, uma vez que a pena do recorrente excede o patamar previsto naquele dispositivo legal.

Inaplicável, também, o art. 77, do Código Penal.

Deve, por conseguinte, permanecer inalterado os demais termos da sentença.

03- DISPENSA DA PENA DE MULTA

Como sabido, a pena de multa é reprimenda penal, tal qual a pena privativa de liberdade, tanto que foi intenção do legislador prevê-las - no dispositivo pelo qual foi condenado o apelante - como penas cumulativas, ou seja, uma não representa alternativa à outra, bem como não se afigura possível a exclusão de qualquer delas.

Assim, a dispensa do pagamento da pena de multa não encontra previsão no ordenamento jurídico, sendo possível, apenas, o seu parcelamento nos termos do art. 50 do Código Penal, após pedido formulado e devidamente provido pelo Juízo de Execução.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. MINORANTE. RÉU REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE.
PENA DE MULTA.

ISENÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

(...)

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.

(...)

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.) (grifei)

De igual modo entende esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS ROBUSTAS. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE À CULPABILIDADE E REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL. NEGATIVAÇÃO, DE OFÍCIO, DO VETOR DOS ANTECEDENTES. PRESERVAÇÃO DA PENA BASE APLICADA PELO JUÍZO A QUO.
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. A REPRIMENDA É IMPOSIÇÃO LEGAL E OBRIGATÓRIA.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

(12174373, 12174373, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-13, Publicado em 2022-12-14)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. FALSA IDENTIDADE. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I C/C O ART. 307, TODOS DO CPB. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. DISPENSA DA PENA DE MULTA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU DESFAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA
ISENÇÃO DA MULTA. PROPORCIONALIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA (22 DIAS-MULTA) CONDIZENTE COM A REPRIMENDA CORPORAL. ART. 49 DO CPB. VALOR DO DIA-MULTA JÁ FIXADO NO MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.
ART. 60 DO CPB. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em que pese à pena de multa aplicada ao recorrente em 22 (vinte e dois) dias-multa, observa-se que não cabe a dispensa desta, primeiro porque não há previsão legal à pretendida dispensa;
segundo porque a pena pecuniária deve guardar proporção com a reprimenda corporal, o que ocorreu in casu; e terceiro porque resta fixada sem qualquer excesso, dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 49 do CP, e o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, n&atil

(11808763, 11808763, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17) (grifei)

Destarte, não acolho as aludidas alegações recursais, mantendo na íntegra a condenação à pena de multa.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 19/03/2023